Tribunal: TJES
Processo: 5008419-54.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008419-54.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO
RECORRIDO: AILTON PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões. (ID. 2028620).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que o recorrido não comprovou suas alegações;
e)
que houve contratação;
f)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
g)
que não há que se falar em devolução dos valores pagos, nem de forma simples e nem em dobro;
h)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação dos autos não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
i)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na cobrança de valores sob a rubrica “
Seguro Residencial
”, e em caso positivo, se a situação enseja a restituição em dobro e danos morais.

Sem maiores delongas, não há comprovação de que o consumidor tinha ciência, bem como optou pela contratação da modalidade de seguro, logo a restituição dos valores cobrados é medida impositiva.

No que concerne a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, o recorrente sustenta que não houve má-fé
1
. De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
2
, ocorre que, no caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva.

Assim,
impõe reconhecer que o consumidor diligenciou acerca das cobranças devidamente comprovadas como indevidas, mas não logrou êxito na solução do impasse, portanto, sendo a
cobrança indevida
,
aplica-se a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
3
, conforme a sentença do Juízo
a quo
.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
4
. Contudo, além das questões envolvendo o descumprimento contratual, a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais, haja vista a resistência do recorrente em continuar promovendo os lançamentos indevidos na conta bancária do recorrido.

Por conseguinte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, o dano moral é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo
5
para configurá-lo, situação que se amolda ao caso em apreço, não havendo que se falar em improcedência dos danos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

2
(AgRg no AREsp 664.888/RS , Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016)

3
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(original sem destaque)

4
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

5
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS SOB A RUBRICA “
SEGURO RESIDENCIAL
”. NÃO CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (R$222,84). DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.